Tribunal: TJSP
Processo: 0537042-47.2004.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – Multa tributária – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução Fiscal – Multa tributária – Município de São Bernardo do Campo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado – Possibilidade de substituição da CDA, inclusive para fins de exclusão dos créditos indevidos – Aplicabilidade, ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000028700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0537042-47.2004.8.26.0564, da
Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado ALPHA CURSOS DE INFORMATICA S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0537042-47.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 36.942 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0537042-47.2004.8.26.0564
Apelante
:
Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelada
:
Alpha Cursos de Informática S. C. Ltda.
Comarca
:
São Bernardo do Campo
Voto no 36.942.
CDA
Nulidade
Execução Fiscal
Multa
tributária
Município de São Bernardo do
Campo

Inocorrência

Hipótese
de
preenchimento dos requisitos indispensáveis

Prejuízo à defesa não verificado Possibilidade
de substituição da CDA, inclusive para fins de
exclusão dos créditos indevidos Aplicabilidade,
ao caso, do art. 321 do NCPC, conjugado com o
art. 2o, § 8o, da LEF. Recurso provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em multa
tributária do Município de São Bernardo do Campo, extinta nos
termos do art. 485, inciso IV, do NCPC, pela sentença de fls.
20/25, prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito Ida Inês Del
Cid, que considerou nula a CDA que acompanha a peça
inaugural, em razão da falta de preenchimento dos requisitos
legais.
Apela o Município buscando a reforma,
com o que espera dê-se regular andamento ao feito, para o que
expõe, em síntese: a sentença é nula, porque infringiu o princípio
do contraditório, já que não foi dada ao exequente a oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0537042-47.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 36.942 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
de se manifestar sobre as falhas no título vislumbradas pelo
magistrado; além disso, o exequente tinha o direito de substituir o
título antes de prolatada a sentença; portanto, ao negar-lhe tal
direito, a sentença negou vigência ao art. 2o, § 8o, da LEF, e o
TJSP tem entendimento pacífico a esse respeito.
Regularmente processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A arguição de nulidade da sentença
confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Com efeito, a CDA de fls. 03 não padece
de qualquer vício de forma, bastando a simples leitura para se
concluir que ela preenche os requisitos dos arts. 2o, § 5o, da Lei no
6.830/80 e 202 do CTN.
Destaca-se, em especial, a despeito do
consignado pelo juízo a quo, a menção à espécie da exação e à
legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois, sem
qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança,
relevando acrescentar, por oportuno, caber ao administrado
inteirar-se da redação da lei vigente à época do exercício cobrado.
Mais não era necessário para a validade
dos títulos, convindo lembrar, a propósito, os reiterados
precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de
ser descabida a declaração de nulidade da CDA por eventuais
falhas que não geram prejuízo para a defesa do executado, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0537042-47.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 36.942 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
enunciação dispensa-se, por desnecessária.
Como se extrai desses precedentes, a
nulidade do título executivo com fundamento em eventuais vícios
formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que,
em razão de tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em
seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, ao que parece, o
magistrado supõe a ocorrência de prejuízos causados pelas CDAs,
impossibilitando a defesa do sujeito passivo. No entanto, nem ao
menos há indícios de que a executada tenha sofrido qualquer
prejuízo, especialmente porque, como se vê, ela sequer ingressou
no feito ainda. Logo, pelo menos à primeira vista, os títulos em
questão não aparentam qualquer vício de forma.
De todo modo, mesmo que fossem
constatadas irregularidades formais na CDA, nem por isso poderia
ter lugar à extinção do feito, ao fundamento em que operada.
Como cediço, é facultado à credora a
emenda ou a substituição da CDA antes da decisão de 1a Instância
em torno de eventuais embargos à execução, na conformidade do
que dispõe o § 8o, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, valendo-se o
Juízo, em tal situação, do comando do art. 321 do NCPC, para só
depois, se o caso, declarar extinto o feito.
Imperativo, diante de todo o exposto, o
acolhimento da irresignação, para se determinar o regular
prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0537042-47.2004.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 36.942 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Ante o exposto, então, meu voto dá
provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica